Tribunal: TJPA
Processo: 0017136-91.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017136-91.2015.8.14.0301
APELANTE: DAVID RENNAN BOTELHO FERREIRA

APELADO: SER EDUCACIONAL S.A., UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - No caso em tela, o
Juiz a Quo
julgou improcedente os pleitos da apelante, por considerar que a propaganda ‘’A UNAMA É 100% FIES’’ não conduz ao consumidor a considerar que o financiamento é garantido, inexistindo assim quaisquer ensejo a reconhecimento de propaganda enganosa.

II – MÉRITO: No caso em apreço, não há existência de propaganda enganosa, dado que as provas arroladas demonstram que em nenhum momento as recorrentes prometeram o financiamento estudantil. De outra forma, sabe-se que o financiamento não ocorreu em decorrência das limitações impostas pelo Governo Federal, afastando a responsabilidade das apeladas.

III – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DAVID RENNAN BOTELHO FERREIRA
contra sentença proferida 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais
, ajuizada em face de
SER EDUCACIONAL S.A. E UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ.

Consta da inicial da ação
:
1)

que o autor prestou vestibular para a instituição ora apelada, para o curso de engenharia, mediante a expectativa da concessão integral do financiamento estudantil do FIES; 2) que tal expectativa, decorria da propaganda no qual dizia que
‘’A UNAMA É 100% FIES’’; 3)
que frustrado o financiamento público, a demandada requereu que os alunos, dentre os quais se destaca o recorrente, a se vincularem ao contrato de prestação de serviços educacionais, obrigando-os a contraprestação monetária, sob pena de se verem desvinculados a universidade.

Com esses principais argumentos, requereu o demandante que fosse reconhecida a propaganda enganosa da apelada, assim como a presença de dano moral. De outra forma, pleiteava a manutenção de sua vinculação junto a prestadora de serviço educacional, pelo prazo de 6 (seis) meses, a fim de que continuasse seus estudos.

Contestações apresentadas pela requeridas,
SER EDUCACIONAL S.A

(ID. 816988) e

UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA
(ID. 816992), onde aduzem, em síntese: 1) da competência da justiça federal para julgar o feito, em decorrência de que o objeto da lide percorre em conhecer do sistema de financiamento estudantil público FIES; 2) da inexistência de propaganda enganosa.

Contrarrazões à contestação apresentadas pelo autor (ID. 816997).

Em petição de ID. 817003 (Pág. 4) o autor requereu o julgamento antecipado da lide.

Ao sentenciar o feito (ID. 817004), o
Juiz a Quo
julgou IMPROCEDENTES os pleitos da recorrente, por considerar inexistente qualquer propaganda enganosa no caso em tela. Assim, não haveria o que se falar de responsabilidade da empresa.

O apelante,
DAVID RENNAN BOTELHO FERREIRA
, inconformado, argui que não merece prosperar o entendimento de que não houve propaganda enganosa. Dessa forma, argumenta, em síntese, que o grupo educacional se vincula objetivamente ao consumidor, e que em decorrência de propaganda enganosa, foi levado a erro ao obrigar-se junto a um contrato de adesão. Por essas teses, requer a reforma do
decisum,
para reconhecer a propaganda enganosa, condenando as rés, ora apeladas, ao pagamento de dano moral de R$ 12.000,00 (doze mil Reais).

Contrarrazões apresentadas (ID. 817009 e ID. 817010), pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, o julgador
a Quo
julgou improcedentes os pleitos da recorrente, por considerar que a propaganda
‘’A UNAMA É 100% FIES’’
não conduz ao consumidor a considerar que o financiamento é garantido, inexistindo assim qualquer ensejo a reconhecimento de propaganda enganosa.

Contra tal sentença, volta-se a recorrente pleiteando a reforma do
decisum
.

Analisando os atos, percebe-se que a discursão jurídica do presente recurso perpassa em saber se pode se considerar, ou não, as propagandas da apeladas enganosas. Nesse sentido, observa-se as propagandas em questão em ID. 816985 (Pág. 5 à Pág .13)

Desse contexto, verifica-se que as propagandas cernes do litígio são específicas ao dizer que o proeminente consumidor deveria consultar o regulamento para verificar as condições da oferta. É o que se percebe também das propagandas de ID. 816985 (Pág. 12), que são explicitas ao expor que os alunos deveriam estar enquadrados nos requisitos do programa, os quais, evidentemente, compõem também a disponibilidade dos recursos públicos para o financiamento. De outra forma, ressalta-se que em nenhum momento, pelo menos nas publicidades arroladas nos autos, pode se observar a promessa de aprovação de financiamento pelo FIES.

É também o que entende a jurisprudência do tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 30 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contrarrazões, pois, em que pese a primeira Apelada afirmar que não possui qualquer relação jurídica com a Apelante e/ou com a União de Ensino Superior do Pará - UNESPA, no documento de fl. 29-V o Grupo Ser Educacional se identifica como entidade mantenedora da segunda Apelada, descabendo, portanto, a referida alegação. Preliminar Rejeitada.
2. Malgrado as informações veiculadas pela segunda Apelada tenha sido no sentido de que possui o FIES em até 100% do valor do curso, não se vislumbra a existência de ’’promessa’’ da Instituição de Ensino Superior (IES) no sentido de que se responsabilizaria pela concessão do financiamento, pois é cediço que o referido programa de financiamento estudantil é ofertado e gerenciado exclusivamente pelo Governo Federal, inexistindo qualquer interferência da instituição de ensino na aprovação ou não de candidatos ao FIES.
3. No presente caso, da leitura do próprio slogan da propaganda (fls. 26-V, 28-V e 29), é possível constatar a informação clara de que o candidato deveria consultar o regulamento para verificar as condições da oferta. Ademais, não se mostraria razoável inferir do texto da propaganda que a Apelada estaria se comprometendo a garantir o financiamento a todos os estudantes, mas sim, que seria possível financiar até 100% do curso pelo FIES, desde que regularmente obtido perante o Governo Federal. 4. Assim, inexistindo a constatação de que as Apeladas se obrigaram, seja mediante ajuste contratual ou propaganda enganosa, a arcar com os custos do financiamento estudantil, mostra-se escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais, pois inexistente a comprovação de qualquer ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil das Apeladas. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJPA, Apelação Cível, Nº 0019949-91.2015.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Relator: Edinea Oliveira Tavares, Julgado em: 10-12-2019).

De outra forma, entende-se que a apelada não é obrigada a fornecer serviço sem a devida contraprestação, visto que não prometeu o financiamento estudantil. É o que entende a jurisprudência:

SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012731-08.2016.814.0000 AGRAVANTE: JOSE EWERTON MIRANDA DA COSTA AGRAVADAS: SER EDUCACIONAL ESA, UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA - UNAMA e UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DO FIES. AUSÊNCIA DE DEVER DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCAR COM AS MENSALIDADES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. No caso em análise, verifica-se que a agravante não conseguiu ter seu financiamento estudantil deferido junto ao FIES e, por conta deste indeferimento, não conseguiu efetuar o pagamento das mensalidades do curso de publicidade na Universidade da Amazônia - UNAMA. O pedido objeto da tutela antecipada feito pela agravante era a confirmação de sua matrícula, bem como fosse garantida a mesma o direito de frequentar as aulas, realizar provas, fazer testes e demais avaliações, figurando, ainda, na lista de frequência, sem o pagamento de quaisquer taxas, mensalidades ou multas, durante o período de 6 (seis) meses - até o final do período de 2015.
1 Ocorre que não há como compelir a Universidade a arcar com as despesas estudantis da agravante
. Recurso a que se nega provimento (TJPA, Agravo de Instrumento, Nº 0012731-08.2016.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, Relator: Maria Filomena de Almeida Buarque, Julgado em: 18-02-2019).

Para mais, é importante ressaltar que o financiamento público não ocorreu em consequência das limitações impostas pelo Governo Federal, que pela necessidade de diminuir os gastos públicos, alterou as regras de concessão do FIES. Tal fato, foge da esfera de atuação das apeladas.

Compreende assim a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0040754-95.2015.8.14.0000 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM AGRAVANTE: MONICK COSTA MARQUES DA SILVA ADVOGADO: JOHNY FERNANDES GIFFONI - DEFENSOR PÚBLICO AGRAVADO: UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ - UNESPA AGRAVADO: SER EDUCACIONAL S/A AGRAVADO: UNAMA - UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA ADVOGADO: CLAUDIA DOCE SILVA COELHO DE SOUZA E OUTROS RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. TUTELA ANTECIPADA PARA GARANTIR O REGULAR CURSO SEM A EXIGÊNCIA DE QUALQUER CONTRAPRESTAÇÃO. PEDIDO ANTECIPATÓRIO DENEGADO. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DE ALTERAÇÃO NAS REGRAS PARA OBTENÇÃO DE VAGA NO PROGRAMA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme noticiado de forma ampla e reiterada à época, as restrições de acesso ao FIES foram ocasionadas em razão de limitações impostas pelo Governo Federal, que, impactado pela crise econômica e necessidade de contensão dos gastos públicos, alterou diversas regras para deixar mais rigorosos os critérios para obtenção de vaga no programa de financiamento estudantil. 2. Portanto, sem verossimilhança necessária às alegações da Agravante, pois a culpa não advém direta e exclusivamente de uma conduta abusiva da Agravada. 2. Agravo conhecido e desprovido (TJPA, Agravo de Instrumento, Nº 0040754-95.2015.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, Relator: Edinea Oliveira Tavares, Julgado em: 16-08-2018).

Portanto, não há o que se falar de publicidade enganosa, vista que a recorrida em nenhum momento prometeu a concessão de financiamento estudantil.

Dessa forma, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 23/06/2020